Tribunal: STF
Processo: RHC 240750
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Estelionato. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alberto Ferreira contra decisão monocrática da Relatora do HC 782.280/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 54).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, na forma continuada (art. 171 c/c art. 71 do CP).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ilegalidade da imposição do regime intermediário de cumprimento de pena. Sustenta a desproporcionalidade da medida e a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 49):



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia em verificar se o paciente sofre constrangimento ilegal com a manutenção, pelo Tribunal de origem, do regime semiaberto como inicial ao cumprimento da pena e pela negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    A Corte local assim fundamentou a controvérsia (e-STJ fls. 328-329):



    As penas não comportam reparos, pois, em razão das graves circunstâncias e consequências dos crimes, as básicas foram exasperadas de metade, o que se manteve na segunda etapa, em relação ao corréu CARLOS, à míngua de causas modificadoras. [...] 



    No tocante a CARLOS, preserva-se o regime intermediário, não havendo se falar em substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, como bem justificado pelo MM. Juíza quo: “Considerando a culpabilidade demonstrada, por ser o réu o principal responsável pela empresa, sem o qual não haveria a fraude, bem como considerando o elevado valor do prejuízo causado (mais de duzentos e cinquenta mil reais) e o envolvimento de diversas pessoas que tiveram nomes usados indevidamente, tudo revelando descompromisso com a lei e com as pessoas indevidamente constrangidas, bem como tendo em vista a aparente falta de arrependimento a indicar desvio de personalidade (até por ter procurado atribuir o crime à própria irmã, com exclusividade), tudo considerado à luz do art.59 do CP, fixo-lhe, nos termos do art.33, e parágrafos, do CP, o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, vedada a substituição por restritiva de direitos, pela ausência do requisito do art. 44, III, do Código Penal, haja vista as circunstâncias referidas neste parágrafo, que não recomendam o benefício como adequado e suficiente para a proporcional responsabilização penal” (fls. 2.581). (grifamos) 



    Quanto à fixação do regime prisional, deve ser observado o disposto nos arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nota-se que o Tribunal de origem fixou o regime semiaberto em razão da presença de vetores desfavoráveis do art. 59 do CP e nas circunstâncias da conduta delitiva, fundamento que demonstra a gravidade concreta do crime e exige maior reprovabilidade da conduta. 



    Assim, embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta do delito, mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.



    (...)



    Prosseguindo, passo a análise da existência de constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    Observa-se que o Tribunal a quo negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 44, III, do CP (circunstâncias judiciais desfavoráveis), situação a demonstrar não ser a substituição da pena socialmente recomendável.



    Dessa forma, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos legais, ausente o constrangimento ilegal.



    (...)



    Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM do presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente